Tribunal: TCU
Processo: 011.062/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6461/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.062/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Karolina de Assis Santos Wanderley (XXX.863.274-XX); Aryanne de Farias Bernardo (XXX.102.984-XX); Cinthia Kaline Vieira da Silva (XXX.438.494-XX); Eric Neres Vieira (XXX.204.234-XX); Felipe Cavalcante da Cruz (XXX.553.924-XX); Filipe Barros de Sousa Alves (XXX.424.354-XX); Jose Neto Alves Barbosa (XXX.403.314-XX); Ormazabal Lima do Nascimento (XXX.530.284-XX); Raquel dos Santos Silva (XXX.375.474-XX); Willian Gabriel Ribeiro da Cunha (XXX.862.594-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.